Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706106-50.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WHITAKER HUDSON PYLES RECORRIDO: CLARO S.A., CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA DECISÃO Os extratos bancários apresentados pela parte recorrente comprovam movimentações financeiras que infirmam a declaração de hipossuficiência prestada. Indefiro a gratuidade postulada. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo e das custas recursais, sob pena deserção. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator